Tribunal: STF
Processo: ARE 1442656
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 282/STF E Nº 356/STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:  



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, SUSCITADA PELA APELANTE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DE INDEFERIMENTO DE PERÍCIA, LEVANTADA PELA DEMANDADA EM SEDE DE AGRAVO RETIDO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA DE TARIFA PAUTADA NA ÁREA CONSTRUÍDA DO IMÓVEL/UNIDADE CONSUMIDORA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA A DIREITOS DO CONSUMIDOR (ART. 3º, § 2° E 6º, X, CDC). ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA REALIZADA POR ESTIMATIVA DE CONSUMO OU COM BASE NAS DIMENSÕES DA ÁREA DO IMÓVEL/UNIDADE CONSUMIDORA. COBRANÇA PELA TARIFA MÍNIMA, NAS HIPÓTESES DE INEXISTÊNCIA DE HIDRÔMETRO. CONSUMIDOR QUE DEVE ARCAR COM O PAGAMENTO EQUIVALENTE AO CONSUMO EFETIVAMENTE MEDIDO NO HIDRÔMETRO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA CONCESSIONÁRIA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 14).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.       



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação dos arts. 30, incs. I e II; 37, XXI; 175, parágrafo único, inc. II, da Constituição da República. Sustenta que o acórdão recorrido, ao assentar a impossibilidade de cobrança de tarifas pela prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos com base na metragem de área construída do imóvel/unidade consumidora e ao estabelecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na definição da tarifa, teria violado o princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo.



    4. A Corte de origem inadmitiu o recurso extraordinário com base nos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.  



    Decido.



    5. De início, observa-se que os arts. 30, incs. I e II; 37, inc. XXI; 175, parágrafo único, inc. II, da Constituição da República, indicados, como violados, nas razões do recurso extraordinário, não foram objeto de prequestionamento. Não constaram como fundamentos de decidir e não foram opostos possíveis embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essas matérias, agora versadas no recurso extraordinário. Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:  



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”  



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022).  



    6. Registro, inclusive, ter sido essa a fundamentação do tribunal a quo para inadmitir o recurso. Veja-se: 



    “Isso porque os artigos supostamente violados não foram sequer apreciados no acórdão recorrido, tampouco foi interposto embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, sendo flagrante, portanto, a ausência de tal requisito, motivo pelo qual resta inadmitido o recurso, ante a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF)”. (e-doc. 22).



    7. O caso, portanto, é de negativa de provimento. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC 



     9. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator